Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-61.2025.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000378-61.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSALVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 844.429.131-53 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que rejeitou embargos de declaração opostos pelo exequente, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, em que se discutia a homologação de cálculos relativos ao adicional noturno.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença tem natureza de decisão interlocutória ou de sentença; e (
ii
) estabelecer se é cabível recurso de apelação contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos a decisão interlocutória.

III. R
azões de decidir

3. A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, sem encerrar a execução, possui natureza de decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, do CPC.

4. A decisão que julga embargos de declaração integra o ato embargado e, portanto, possui a mesma natureza jurídica deste, sendo, no caso, também decisão interlocutória.

5. O recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

6. A interposição de apelação configura erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto à inadequação do recurso.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, não sendo atacável por apelação. 2. A decisão que julga embargos de declaração mantém a natureza do ato embargado. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, § 2º e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC n. 0134945-17.2010.8.13.0686 1.0000.24.155676-0/001, Rel. Desa.
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 3.6.2024; TJCE, AC n. 01131323420168060001 Fortaleza, Rel. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara Direito Privado, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido em face do Estado
d
e Mato Grosso,
rejeitou
os embargos de declaração opostos pelo ora apelante.

Consta dos autos que o apelante ajuizou cumprimento de sentença coletiva, pleiteando o recebimento de valores referentes ao adicional noturno, pagos de forma incorreta pelo Estado de Mato Grosso no período de 2003 a 2017.

O juízo de primeiro grau, inicialmente, homologou o cálculo apresentado pelo exequente (I
d

314917880
), após certificar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (I
d

314917881
), alegando omissão na decisão quanto à análise da planilha de cálculo anexada à impugnação, que indicava como correto o valor de R$ 90.667,95.

O juízo
de primeiro grau
acolheu os embargos de declaração do Estado (I
d

314917886
), retificando a decisão anterior para homologar o cálculo apresentado pelo executado.

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração (I
d

314917887
), alegando contradição na decisão, uma vez que, apesar da intempestividade da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, houve sua apreciação e acolhimento. Tais embargos foram rejeitados (I
d

314917891
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a impugnação apresentada pelo Estado foi intempestiva, conforme certificado nos autos;
(
ii
)
o juízo contrariou o disposto no art. 535, § 3º do CPC e seu próprio despacho inicial;
(
iii
)
houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado para se manifestar sobre a impugnação intempestiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo não provimento do recurso.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
pós detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, em razão da inadequação da via eleita.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória homologando o cálculo apresentado pelo exequente (I
d

314917880
). Na sequência, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (I
d

314917881
), os quais foram acolhidos pela decisão de I
d

314917886
, que retificou a decisão anterior para homologar o cálculo apresentado pelo executado.

Contra esta última decisão, o ora apelante opôs embargos de declaração (I
d

314917887
), que foram rejeitados pela decisão de I
d

314917891
, ora impugnada pelo presente recurso de apelação.

Ocorre que a decisão que homologa cálculos em sede de cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase processual, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, conforme estabelece o art. 203, § 2º, do CPC. Consequentemente, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o pronunciamento judicial que aprecia os embargos de declaração integra o ato judicial embargado, isto é, possui a mesma natureza jurídica deste. Assim, sendo a decisão embargada uma decisão interlocutória, a decisão que julga os embargos de declaração também o será, desafiando, portanto, o recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATO JUDICIAL QUE DECIDIU QUESTÃO INCIDENTAL, SEM PÔR FIM À FASE PROCESSUAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS - NATUREZA INTEGRATIVA DO DECISUM - INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- O pronunciamento judicial que não põe fim à fase de cumprimento de sentença possui natureza jurídica de decisão interlocutória e, como tal, admite sua impugnação por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento (
arts
. 203, § 2º, e 1.015 do CPC)- O pronunciamento judicial que aprecia os embargos de declaração integra o ato judicial embargado, isto é, possui a mesma natureza jurídica deste - Havendo expressa previsão legal acerca de qual recurso é cabível na hipótese, a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro, insanável por meio do manejo da presente apelação, impossibilitando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Somente é possível falar em dúvida objetiva quando há divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito do cabimento de um recurso em face de determinada decisão, o que não ocorre no caso - Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Recurso não conhecido.

(TJMG
,
A
C n.
0134945-17.2010.8.13.0686 1.0000.24.155676-0/001, Rel. Des
a.

Mariangela
Meyer,
10ª Câmara Cível,

j.
3
.
6
.
2024)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO CONTRA DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1.
Luzanete
Alves Frota e
Antonio

Vagne
Lima interpuseram recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que decretou a revelia da parte demandada em ação de despejo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso de apelação é adequado para impugnar decisão que julga embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória; e (
ii
) é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação é cabível apenas contra sentenças, que são pronunciamentos judiciais que encerram a fase cognitiva do procedimento comum ou extinguem a execução, conforme artigos 203 e 1.006 do Código de Processo Civil. 4. A decisão que julga embargos de declaração mantém a natureza jurídica da decisão embargada. No caso, a decisão embargada era uma decisão interlocutória, não se enquadrando, portanto, no conceito de sentença definido pelo Código de Processo Civil. 5. A interposição de apelação em vez de agravo de instrumento configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto ao não cabimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação não é cabível contra decisão que julga embargos de declaração opostos a decisão interlocutória. 2. A interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, 1.006. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.563.131/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 2/8/2016.

(TJCE
,
A
C n.
01131323420168060001 Fortaleza, Rel. Djalma Teixeira Benevides,
4ª Câmara Direito Privado,

j.
15
.
10
.
2024)

Ressalte-se que, havendo expressa previsão legal acerca do recurso cabível na hipótese, a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro, insanável por meio do manejo da presente apelação, impossibilitando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025